Tribunal: STF
Processo: ADPF 996
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde, em que objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 498/2022, do Estado de Pernambuco, e suas alterações.



    O autor afirma que o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Portaria Conjunta SAD/SDS 101, de 31 de agosto de 2009, abriu concurso público destinado ao preenchimento de vagas para ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar de Pernambuco. O concurso foi homologado em 2011 e teve seu prazo de validade prorrogado até 18 de fevereiro de 2015.



    Alega que, no curso do certame, após todas as convocações editalícias, em razão do desinteresse de 1.100 candidatos em participar do curso de formação de soldados, restaram vagas não preenchidas nem remanejadas aos demais aprovados.



    Segundo assevera, em decorrência dessa situação atípica, vários candidatos aprovados, mas que não foram convocados, judicializaram a questão. A alguns deles foram concedidas medidas liminares que os conduziram ao curso de formação e à posterior nomeação. 



    Aduz que o Governo do Estado de Pernambuco, visando a sanar a questão, editou a Lei Complementar Estadual 498/2022, autorizativa da realização de transações extrajudiciais tendentes a conferir estabilidade aos policiais militares que, em decorrência do mencionado concurso público, deflagrado pela Portaria Conjunta SAD/SDS 101, de 31 de agosto de 2009, tenham concluído o curso de formação com aproveitamento por força de decisão judicial e estejam desempenhando as funções no quadro da policial militar estadual. 



    Consoante afirma, o Estado de Pernambuco busca, com a edição da Lei Complementar em questão, a validação definitiva da nomeação precária dos candidatos que atualmente exercem a função de soldado da polícia militar decorrente de antecipações de tutela jurisdicional no contexto da judicialização do concurso de 2009.



    Em definitiva, propugna que o Estado, ao editar a Lei Complementar 489/2022, que visa a efetivar os candidatos que exercem a função de policial militar por força de medida liminar, teria laborado em detrimento do restante dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, em suposta violação aos princípios republicano (art. 1º, caput), da legalidade e da impessoalidade (art. 37, II e IV, todos da CF/88).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não merece conhecimento.



    A partir da análise dos autos, verifica-se que o postulante não possui legitimidade para propor a ação.



    A legitimidade ativa para a proposição da presente arguição está disposta no art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, o qual confere a legitimidade para os partidos políticos com representação no Congresso Nacional (art. 103, inciso VIII, CF/88).



    Contudo, na procuração acostada aos autos, figura como outorgante o Partido Verde-Pernambuco, representado por Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra, presidente do diretório estadual do Partido Verde. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em ações de controle abstrato, a legitimidade ativa está vinculada ao diretório nacional do partido político, estando afastada a legitimidade ativa ad causam do órgão estadual da agremiação partidária, já que a posição institucional do partido político é definida por seu diretório nacional, não se confundindo com a posição de seu diretório estadual. 



    Confira-se:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Falta legitimidade ativa ao Diretório Regional ou a Executiva Regional de Partido Político, com representação no Congresso Nacional, para propor ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. A disposição do inciso VIII, do art. 103, da Constituição, pressupõe procedimento do Diretório Nacional do partido político, com representação no Congresso Nacional. O órgão regional não representa o partido político, senão nos limites de sua atuação estadual. Ação de que não se conhece, por ilegitimidade ativa da requerente, Executiva Regional do Piauí, de Partido Político. Pedido de cautelar prejudicado.” (ADI 610 MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, publicado em 7.2.1992)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADEATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios nacionais. Precedentes.” (ADI 1.426-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.3.1996) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 3. Agravo que se nega provimento.” (ADPF 340 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019)



    Assim, o partido político, para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade, deve estar representado por seu diretório nacional, ainda que o ato impugnado tenha amplitude apenas de caráter estadual, como no presente caso.



    Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “ADIN - PARTIDO POLÍTICO - COMISSAO DIRETORA REGIONAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INIDONEIDADE OBJETIVA DA DECISÃO JUDICIAL PARA SOFRER IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - ATUAÇÃO DA SUPREMA CORTE COMO LEGISLADOR NEGATIVO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA - AGRAVO IMPROVIDO. - Somente Partidos Políticos ‘com representação no Congresso Nacional’ dispõem, ex vi do art. 103, VIII, da Carta Federal, de legitimidade ativa ad causam para o controle normativo abstrato. A representação partidária perante o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas, constitui prerrogativa jurídico-processual do Diretório Nacional do Partido Político, que e - ressalvada deliberação em contrario dos estatutos partidários - o órgão de direção e de ação dessas entidades no plano nacional. - Decisões judiciais proferidas em face de situações concretas ou individuais não se submetem, por total ausência de conteúdo normativo, ao controle concentrado de constitucionalidade. - Ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, somente assiste o poder de atuar como legislador negativo. Não lhe compete, em consequência, praticar atos que importem em inovação de caráter legislativo, tal como a modificação da data já fixada pelo Congresso Nacional para a realização de eleições municipais.” (ADI 779 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, publicada em 11.3.1994)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes.” (ADI 2547 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, publicado em 1º.2.2002)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembleia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade” (ADI 1.528 QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, publicada em 23.8.2002)



    Por fim, além de todos os óbices já apresentados, observa-se que a procuração juntada aos autos outorga poderes restritos à representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, estando ausente a outorga de poderes específicos para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ou de ação direta de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, não conheço da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente